Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-83.2018.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001002-83.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.741.081-31 (APELADO), VANUBIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 017.468.221-20 (VÍTIMA), LUCIRLEY VIEIRA LUZ (VÍTIMA), GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 453.004.701-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE SER O ACUSADO O AUTOR DO CRIME – VÍTIMA QUE NÃO CONFIRMOU EM JUÍZO O RECONHECIMENTO DE PESSOA – SEMELHANÇA DA ARMA DE FOGO APREENDIDA EM POSSE DO RÉU QUE SE REVELA INSUFICIENTE A EVIDENCIAR O SEU ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo possível concluir de forma contundente que o apelado é o autor do crime narrado na denúncia, especialmente porque a vítima retratou-se em juízo quanto ao reconhecimento de pessoa perpetrado na fase inquisitiva, inviável a condenação pela prática do roubo, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada
pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1002-83.2018.8.11.0004 – Código 269977
, que absolveu
Clayton Vinicios Alves dos Santos
da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia, visto que o acervo probatório colacionado ao feito não deixa dúvidas da autoria delitiva a ele imputada (pp. 227-234 – Id. 24864976).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos apresentados, ressaltando a ausência de provas da autoria delitiva e a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, motivo pelo qual postulou o desprovimento do recurso (
pp. 237-240 – Id. 24865476
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo interposto (pp. 248-249 – Id. 28467961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020